Tribunal: STF
Processo: HC 248714
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 930.052/MS, assim ementado (eDOC 3):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONCOMITAMENTE A IMPETRAÇÃO DE WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DESTE ÚLTIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, com pedido de indulto com base no Decreto nº 1.302/2022. O pedido foi indeferido pelo juízo da execução e o habeas corpus anterior não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sob o fundamento de que a via adequada seria o agravo em execução, ainda pendente de julgamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça sem o prévio exaurimento das instâncias ordinárias. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer do habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 



    4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que o acórdão recorrido não é ilegal ao deixar de conhecer o habeas corpus, pois trata do mesmo tema abordado em agravo de execução ainda pendente de julgamento no Tribunal de origem. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO



    Narra o impetrante que o paciente, condenado por tráfico privilegiado à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, teve negado pedido de concessão de indulto natalino formulado com base no Decreto Presidencial 11.302/2022, mediante fundamentação inidônea.



    Argumenta que, não obstante o art. 5º, caput, do referido decreto preveja a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, o inciso VI do art. 7º do mesmo decreto “excetuou o crime do tráfico privilegiado, optando-se por indutar tal delito mesmo excedendo o parâmetro estabelecido”.



    Em razão do exposto, pugna pela concessão do indulto natalino nos termos do Decreto Presidencial 11.302/2022, uma vez que satisfeitos os requisitos exigidos.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo STJ e tampouco pelo Tribunal local, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente